Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711878-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RITA DE CASSIA RIBEIRO APELADO: THAYS PEREIRA BARBOSA, LETICIA PEREIRA BARBOSA, THAIANNE PEREIRA DE JESUS BARBOSA, HONNEY PEREIRA BARBOSA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Maria Rita de Cássia Ribeiro contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido dos embargantes para desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem localizado na QS 04, conjunto 08, Lote 03, Riacho Fundo I/DF (ID no 61724791). 2. A advogada da parte apelante não possui procuração nos autos. 3. A apelante também não recolheu o preparo, mesmo não sendo beneficiária da gratuidade de justiça. 4. Por essa razão, foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual e o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 61959073. 5. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 62453050. 6. A apelante não recolheu o preparo, tampouco regularizou sua representação processual (ID no 62453050). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização da representação processual e do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 10. O prazo para regularizar o preparo e a representação processual transcorreu sem manifestação (ID no 62453050), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção e diante da irregularidade na representação processual da apelante (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO